Tribunal: TJSP
Processo: 9085296-90.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
RECURSO. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Defesa apresentada em sede de Execução Hipotecária referente a contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da Lei no 11.977/2009. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

Ementa:
RECURSO. REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. Defesa apresentada em sede de Execução Hipotecária referente a contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da Lei no 11.977/2009. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Existência de Recurso Especial. ARTIGO 1.030, II/CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA REAPRECIAÇÃO. TEMA REPETITIVO 572 DO STJ. TABELA PRICE: "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial." CASO EM EXAME: Prova pericial, realizada na instrução processual, conclusiva, no sentido da não caracterização de anatocismo. V. Acórdão que deve ser modificado parcialmente, tão somente para excluir daquele decisum, a seguinte determinação: "... expurgar o anatocismo ínsito na Tabela Price em qualquer periodicidade...". RECURSO PROVIDO EM PARTE.